Tribunal: TJMT
Processo: 1000743-60.2022.8.11.0027
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000743-60.2022.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLAUDEVAN MENESES DOS SANTOS - CPF: 053.881.301-69 (APELANTE), PEDRO HENRIQUE BOARETTO ZOTTI - CPF: 019.978.281-46 (ADVOGADO), MICAEL SILVA DE SANTANA - CPF: 070.307.361-33 (APELANTE), ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY - CPF: 001.212.391-95 (ADVOGADO), ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA - CPF: 007.336.771-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ELITON RODRIGUES ANDRADE GOMES - CPF: 016.042.001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS RODRIGUES ARAGAO - CPF: 722.755.881-91 (VÍTIMA), CLAUDEVAN MENESES DOS SANTOS - CPF: 053.881.301-69 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO EM VIA PÚBLICA. CRIME DE AMEAÇA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. ABSORÇÃO DO DELITO MAIS GRAVE PELO MENOS GRAVE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 02 anos e 04 meses de reclusão e 01 mês e 05 dias de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de 12 dias-multa, pela prática dos crimes de disparo de arma de fogo em via pública (art. 15 da Lei n. 10.826/03) e de ameaça (art. 147 do CP).

2. O apelante sustenta a insuficiência de provas para a condenação e requer a absolvição com base no art. 386, incisos V e VII, do CPP.

3. O Ministério Público de origem arguiu a intempestividade do recurso.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em (i) verificar a tempestividade do recurso interposto diante da alegada instabilidade do sistema PJe e, (ii) avaliar a suficiência do conjunto probatório para a manutenção da condenação.

III. Razões de decidir

5. Considerando a certidão que comprova a falha sistêmica (do PJe) e a necessária prevalência da apreciação do mérito recursal, rejeito a preliminar suscitada e reconheço a tempestividade da apelação interposta.

6. A materialidade e a autoria dos delitos estão devidamente comprovadas pelos elementos constantes dos autos, incluindo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão da arma utilizada no crime, além dos depoimentos da vítima e testemunhas.

7. O crime de disparo de arma de fogo foi empregado como meio para a intimidação da vítima, estando absorvido pelo delito de ameaça, em observância ao princípio da consunção.

8. A aplicação desse princípio é corroborada por jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite a absorção de delito mais grave quando ele for instrumento para a consecução de outro menos gravoso (STJ, AgRg no REsp n. 1.954.736/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023).

IV. Dispositivo

9. Recurso parcialmente provido para aplicar o princípio da consunção, afastando a condenação pelo crime de disparo de arma de fogo e mantendo a condenação pelo crime de ameaça, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a critério do juízo da execução, nos termos do art. 44, inciso I, do CP.

10. Estendidos os efeitos ao corréu não apelante, nos termos do art. 580 do CPP.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 44, I, e 147; CPP, arts. 386, V e VII, e 580; Lei n. 10.826/03, art. 15;
LEP, art. 66, V, ‘a’.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 1.954.736/SC; AgRg no AREsp n. 2.577.912/MG; AgRg no AREsp n. 691.844/PA.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000743-60.2022.8.11.0027

APELANTE: MICAEL SILVA DE SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por MICAEL SILVA DE SANTANA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira, nos autos de ação penal, que o condenou à pena de 02 anos e 04 meses de reclusão e de 01 mês e 05 dias de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de 12 dias-multa, pela prática dos crimes de disparo de arma de fogo em via pública ou em direção a ela e de ameaça, previstos no art. 15 da Lei n. 10.826/03 e no art. 147 do CP, respectivamente (id. 213458213).

O apelante, MICAEL SILVA DE SANTANA, sustenta ausência de provas suficientes para condenação.

Requer o provimento do recurso para que seja absolvido
“(...) na forma do artigo 386, V e VII, do CPP (...)”
(id. 219878679)

Nas contrarrazões, a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ITIQUIRA suscita a preliminar de intempestividade do recurso e, no mérito, pugna pela manutenção da sentença condenatória (id. 225436681).

A 14a PROCURADORIA DE JUSTIÇA exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do apelo (id. 226669659).

É o Relatório.

V O T O (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO - INTEMPESTIVIDADE)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Em suas contrarrazões, a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ITIQUIRA suscita a preliminar de intempestividade do recurso.

Ao verificar, no id. 213458216, Certidão de instabilidade na plataforma de Processos Judicial Eletrônico – PJe, no período de 20/02 a 10/03/2024, determinei que fosse certificada a tempestividade do recurso de apelação interposto.

Em seguida, no id. 270889353, aportou certidão de provável intempestividade do recurso, nos seguintes termos:

“Em cumprimento ao despacho id 177243260. Certifico para os devidos fins, que o advogado de Micael Silva de Santana, ref. a Sentença (27699722) - O sistema registrou ciência em 26/02/2024 23:59:59. No id 143431880 - Recurso de sentença Juntado por ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY – POLO PASSIVO - ADVOGADO em 05/03/2024 17:41:32.
Salvo engano, recurso intempestivo.
”

Sem embargo, diante da certidão oficial atestando a instabilidade do sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe) no período correspondente para a interposição do recurso, entendo que a alegação do órgão ministerial da origem não merece prosperar.

Isso porque, sob a ótica dessa Relatoria, no âmbito do direito processual penal, deve-se priorizar o exame do mérito das questões postas, especialmente em razão do princípio da presunção de inocência (art. 5o, inciso LVII, da CF).

Ademais, o princípio da primazia do julgamento de mérito, largamente aplicado no processo civil, tem sido utilizado analogicamente no processo penal, sempre que a formalidade não essencial representar um entrave indevido ao exame do direito material.

A lógica subjacente a esse princípio é privilegiar a solução do mérito em detrimento de óbices formais que não comprometem a higidez processual.

No caso em apreço, admitir a preclusão consumativa do direito de recorrer implicaria manifesta violação ao direito do duplo grau de jurisdição.

O direito ao duplo grau de jurisdição é um princípio constitucional implícito no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, que assegura aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, o direito ao contraditório e à ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.

Além disso, é também resguardado por tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário, como o Pacto de San José da Costa Rica, que dispõe em seu artigo 8o, item 2, alínea “h”: "Toda pessoa condenada por sentença tem direito de recorrer da decisão para juiz ou tribunal superior."

Dessa forma, o princípio da primazia do mérito impõe que os recursos sejam conhecidos sempre que possível, evitando-se a excessiva valorização de formalismos que possam cercear o direito de defesa.

Assim, considerando a certidão que comprova a falha sistêmica e a necessária prevalência da apreciação do mérito recursal,
rejeito
a preliminar suscitada e reconheço a tempestividade da apelação interposta.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A denúncia narra que:

“(...) os denunciados CLAUDEVAN MENESES DOS SANTOS e MICAEL SILVA DE SANTANA se deslocaram em um veículo até a residência da vítima LUIZ CARLOS RODRIGUES ARAGÃO portando uma arma de fogo consistente em uma espingarda de 2 canos, conforme Termo de Exibição e Apreensão n. 2022.16.314069.

Ao passarem em frente à residência da vítima, o denunciado CLAUDEVAN MENESES DOS SANTOS proferiu os seguintes dizeres à vítima: “Aqui para você, Aragão!”, e, concomitantemente, efetuou um disparo de arma de fogo na direção da residência da vítima.

De imediato, a vítima acionou a equipe da Polícia Militar, que, por sua vez, diligenciou e encontrou os denunciados em frente a uma residência, sendo que a arma de fogo descrita no Termo de Exibição e Apreensão n. 2022.16.314069 encontrava-se no pátio da residência, próximo ao denunciado CLAUDEVAN.

Saliente-se que, durante todo o tempo, o denunciado MICAEL SILVA DE SANTANA aderiu à vontade do denunciado CLAUDEVAN MENESES DOS SANTOS, dando-lhe suporte na prática das infrações penais.

A materialidade está devidamente comprovada por meio dos Termos de Depoimentos, Boletim de Ocorrência n. 2022.220135, Termo de Exibição e Apreensão n. 2022.16.314069, Requisição de Perícia n. 2022.15.24268.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seu promotor de Justiça signatário, denuncia CLAUDEVAN MENESES DOS SANTOS e MICAEL SILVA DE SANTANA como incursos nas sanções previstas no art. 147 do Código Penal e art. 15 da Lei n. 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal (...)”.

Ao analisar os autos, não há que se falar em absolvição por ausência de provas suficientes.

Isso porque, como bem exposto na sentença, a materialidade e autoria delitivas estão, realmente, comprovadas por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência n. 2022.220135, termo de exibição e apreensão n. 2022.16.314069 (ID 92908513), laudo pericial n. 200.2.03.2022.009089-01, bem como por intermédio dos depoimentos da vítima e das testemunhas em ambas as fases da persecução penal.

A vítima, Luiz Carlos Rodrigues Aragão, relatou que, na madrugada dos fatos, aguardava a chegada de uma amiga (Fabíola) quando ouviu alguém chamando seu nome. Ao olhar pela janela, avistou um gol branco parado em frente à sua residência. Em seguida, um disparo de arma de fogo atingiu a parte inferior da janela, levando-o a se jogar para trás, assustado. O veículo então saiu em alta velocidade, e ele rapidamente acionou a polícia, informando as características do carro. Minutos depois, a guarnição conseguiu localizar e prender os acusados na casa da sua ex mulher.

A vítima também mencionou um histórico de intimidações e ameaças por parte do corréu Claudevan Meneses dos Santos, que seria o atual companheiro de sua ex-mulher. Contou que o referido acusado já havia postado imagens de armas em grupos de mensagens, em contexto que sugeria ameaças veladas contra ele. Relatou ainda episódios anteriores em que foi alertado por conhecidos de que Claudevan andava armado e o encarava em locais públicos.

Por sua vez, os policiais militares Eliton Rodrigues Andrade Gomes e Alessandro Ferreira da Silva, responsáveis pela ocorrência, narraram, em juízo, que a guarnição recebeu uma denúncia informando que indivíduos, a bordo de um veículo Gol branco, haviam efetuado um disparo de arma de fogo contra a residência da vítima, Luiz Carlos Rodrigues Aragão.

Durante as rondas na cidade, minutos depois da prática delituosa, localizaram o automóvel e abordaram os suspeitos. No momento da abordagem, um dos indivíduos tentava entrar na residência, enquanto o outro permanecia dentro do veículo. Durante a revista pessoal e veicular, nenhuma arma foi encontrada de imediato. No entanto, ao realizarem uma busca mais detalhada no entorno do imóvel, a equipe localizou uma espingarda calibre 12, com munições intactas e deflagradas, jogada na grama, indicando que, provavelmente, foi descartada por um dos suspeitos ao perceber a chegada da viatura.

O apelante, em ambas as fases da persecução penal, não apresentou a sua versão dos fatos, pois exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Nesse contexto, a tese absolutória não se sustenta diante do conjunto probatório, que evidencia a dinâmica criminosa, a relação de causalidade entre a conduta dos réus e o resultado delitivo, bem como o intuito intimidatório do disparo de arma de fogo, além de eles (o apelante e o corréu) terem sido presos em flagrante logo em seguida a prática delituosa, inclusive com o carro e a arma utilizados durante a empreitada criminosa.

Não obstante, em decorrência do amplo efeito devolutivo da apelação criminal, que submete ao conhecimento do Tribunal de Justiça toda a matéria debatida nos autos, verifico, a partir da mera leitura da denúncia, que é caso de absorção do crime de disparo de arma de fogo pelo delito de ameaça.

Veja-se:

“(...) os denunciados CLAUDEVAN MENESES DOS SANTOS e MICAEL SILVA DE SANTANA se deslocaram em um veículo até a residência da vítima LUIZ CARLOS RODRIGUES ARAGÃO portando uma arma de fogo consistente em uma espingarda de 2 canos, conforme Termo de Exibição e Apreensão n. 2022.16.314069.

Ao passarem em frente à residência da vítima, o denunciado CLAUDEVAN MENESES DOS SANTOS
proferiu os seguintes dizeres à vítima: “Aqui para você, Aragão!”, e, concomitantemente, efetuou um disparo de arma de fogo na direção da residência da vítima.
(...)”

O crime tipificado no art. 15 da Lei no 10.826/03 dispõe o seguinte:

"Disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela,
desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime
(...)”

A interpretação desse dispositivo revela sua natureza subsidiária, incidindo apenas nos casos em que os disparos não se vinculam à execução de outro delito.

No caso concreto, conforme mencionado anteriormente, a narrativa acusatória evidencia que o único disparo foi efetuado com o propósito de intimidação, em razão da separação conturbada entre a vítima e sua ex-mulher.

Em outras palavras, os autos indicam que a conduta de disparar arma de fogo em via pública foi utilizada como meio para a prática do crime de ameaça.

Anoto que o c. STJ
“admite a absorção de um delito mais grave por outro de menor lesividade, mesmo que os bens jurídicos tutelados sejam distintos, quanto utilizado como instrumento para a consecução deste último. (AgRg no AREsp n. 691.844/PA, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5a T., DJe 17/3/2017)."
(STJ, AgRg no REsp n. 1.954.736/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJE de 19/4/2023).

Diante desse panorama, entendo que não se configura o crime de disparo de arma de fogo, uma vez que a conduta se revelou como mero meio para a concretização do delito de ameaça, impondo-se, portanto, a aplicação do princípio da consunção, com a prevalência do crime de ameaça.

Dessa forma, à luz da ressalva contida na parte final do art. 15 do Estatuto do Desarmamento e do princípio da consunção, não há subsunção ao art. 15 da Lei no 10.826/03, dispositivo de caráter residual que somente se aplica quando a conduta não estiver atrelada à prática de outro crime.

Assim, impõe-se o reconhecimento da absorção do crime de disparo de arma de fogo pelo delito de ameaça, mantendo-se a condenação pelo segundo, nos termos da sentença.

Nesse sentido, o c. STJ já decidiu recentemente:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO ABSORVIDO PELO CRIME DE AMEAÇA. RELAÇÃO DE MEIO E FIM. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. VERIFICAÇÃO DA AUTONOMIA DAS CONDUTAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O STJ admite ser possível a absorção de crime mais grave por menos grave, ainda que tais tipos penais tutelem bens jurídicos distintos, desde que seja constatada uma relação de meio e fim.

Precedentes.

2. Na hipótese, a Corte de origem considerou que o disparo da arma de fogo foi o meio para concretizar o delito de ameaça. Assim, o posicionamento jurídico adotado pelo acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, o que atrai a incidência do disposto na Súmula n. 83 do STJ.

3. Ademais, a pretensão do Ministério Público de se averiguar a autonomia do crime de disparo de arma de fogo ensejaria a necessidade de reexame de fato e de prova vedado, em recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ, pois seria necessário identificar a intenção do agente em ambas as condutas.

4. Agravo regimental não conhecido.

Preenchidos os requisitos previstos no art. 44, I, do CP, mostra-se socialmente recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, a critério do juízo da execução penal.”
(AgRg no AREsp n. 2.577.912/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 20/6/2024).

Preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, substituo a pena corpórea por uma restritiva de direitos, a critério do juiz da execução (LEP, art. 66, V, ‘a’).

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame,
RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO

para aplicar o princípio da consunção relativamente ao crime de disparo de arma de fogo, mantendo a condenação e a pena pelo delito de ameaça nos termos da sentença, substituída, no entanto, a pena corpórea por uma restritiva de direitos, a critério do juízo da execução, estendendo os efeitos ao corréu não apelante, nos termos do art. 580 do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025